Tribunal: STF
Processo: RE 1453461
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUDA DE TERCEIRO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS. ADICIONAL DE 25% DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O ponto fulcral dos autos versa sobre o adicional de 25% previsto na Lei n. 8213/91, bem como na Lei Municipal, devido ao segurado que for aposentado por invalidez que comprovar a necessidade de receber ajuda de terceiro para realizar suas atividades cotidianas. 



    2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ao analisar dispositivo legal idêntico ao existente para o Regime Próprio de Previdência da Recorrente, porém aplicável aos segurados do Regime Geral de Previdência, entendeu que é devida a extensão do adicional de 25% aos segurados do Regime Geral de Previdência Social que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria. 



    3. Os fundamentos utilizados pela Corte Superior são plenamente aplicáveis ao caso em análise pois, embora a Recorrente tenha sido aposentada pelo Regime Próprio de Previdência, é possível deferir o adicional de 25%, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e a desnecessidade de fonte de custeio. 



    4. Em dissonância ao Parecer do Ministério Público, tenho por conhecer e dar provimento ao Recurso.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 40, § 2°; 149, § 1°; e 195, § 5°, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, que



    “o Tribunal local concluiu ser possível o deferimento do adicional de 25% a qualquer espécie de aposentadoria também no âmbito do RPPS, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e a desnecessidade de fonte de custeio, a despeito de o STF ter precedente vinculante em sentido contrário, firmado no julgamento do RE n° 1.221.446 com Repercussão Geral (Tema 1095). 



    (...)



    Ademais, o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto para a aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, não pode ser estendido a outras espécies de aposentadoria, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio financeiro-atuarial.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.221.446/RJ-RG, processo de minha relatoria e feito paradigma do 1.095 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria”. Confira-se a ementa do acórdão desse julgamento:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº 8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45 da Lei nº 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé. Recurso extraordinário provido. 



    1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado “auxílio-acompanhante” tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 



    2. Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 



    3. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 



    4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria”. 



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 1.221.446-RG/RJ, Pleno, minha relatoria, DJe de 21/06/2021).



    Anote-se que no julgamento do referido paradigma do Tema 1.095 da Repercussão Geral, foi reformado acórdão do Superior Tribunal de Justiça com o mesmo teor daquele adotado pela Corte de origem a fim fundamentar a reforma da sentença de piso para deferir o pedido postulado pela parte autora.



    Dessa forma, deve incidir na espécie o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que enseja o provimento do apelo extremo, haja vista que o acórdão recorrido diverge da conclusão adotada pelo STF, sendo certo, igualmente, que o STF decidiu modular os efeitos dessa decisão a fim de declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento.



    Por fim, incide na espécie, mutatis mutandis, a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”



    Sobre o tema, destaco a seguinte decisão monocrática em caso análogo: ARE nº 1.234.422/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 20/9/22. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a publicação desta decisão. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente